Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-19.2017.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1500025-19.2017.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLIC DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
ANTONIO JOSE DE SOUZA JANEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.750/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1500025-19.2017.8.26.0300/50000 Jardinópolis
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Antonio José de Souza Janeiro
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO. Embargos de Declaração. Inexistente vício
autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se
robustamente
fundamentado,
guardando
relação
de
congruência e de pertinência com os elementos dos autos e a
legislação incidente na espécie. Exame da doutrina e da
jurisprudência.
REJEIÇÃO.
São
embargos
declaratórios
opostos pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(Procuradoria Geral de Justiça), decorrentes de ação civil pública,
ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face
de ANTONIO JOSÉ DE SOUZA JANEIRO, ex-servidor estadual,
fundada em ato de improbidade administrativa, que teria se
consubstanciado com a emissão de Guias de Trânsito Animal
(GTA) contendo dados falsos, em benefício de terceiro.
Visando
ao
efeito
infringente
e
ao
prequestionamento, sustenta, em síntese, o embargante omissão e
contradição no julgado, porquanto, a seu ver, o Colegiado, ao
definir que os atos perpetrados pelo réu, ora embargado, não se
enquadrariam nas hipóteses previstas no artigo 9o da Lei no
8.429/1992, deveria ter se manifestado expressamente sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipos previstos nos incisos I, V, X, XI e XII do mencionado
dispositivo e que abrangem a obtenção de vantagem econômica
de qualquer natureza, direta ou indireta, para o agente ou para
outrem. Requer, nesse passo, a modificação do v. aresto, a fim de
que seja restabelecida a r. sentença e mantida a condenação do
embargado também em face do artigo 9o.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com o § 2o do artigo 1.023 do Código
de Processo Civil a intimação do embargado é necessária tão
somente na hipótese de que “eventual acolhimento [dos embargos
declaratórios] implique a modificação da decisão embargada”.
Não é o caso, pois a pretensão ora deduzida -
reexame da causa sob o pretexto de omissão e de contradição -
não encontra amparo, considerando que “os embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e ou corrigir erro material. Não são cabíveis os
embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com tese distinta”(EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp no 846.923/RJ, Corte
Especial, rel. Min. Humberto Martins, j. em 1o.2.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não se configurou a suposta omissão que
ensejaria a via dos aclaratórios, consistente na ”falta de exame de
algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de
algum pedido etc. (decidir sobre a demanda principal sem se pronunciar
sobre a acessória, deixar de indicar o nome de algum dos litisconsortes
ativos ou passivos, etc.) (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil, 6a ed., rev. e atual., São
Paulo: Malheiros Editores, 2009, v. 3, p. 719), vez que a Turma
Julgadora procedeu à dissecação das alegações deduzidas pelas
partes que, confrontadas com a evidência colhida ao longo do
processo, conduziu à reclassificação da conduta do embargado
com alinhamento criterioso das sanções pertinentes.
Tampouco há contradição a ser sanada, vício
que resultaria “da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s). As
proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação
simultâneas de algo” (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8a ed.
rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.
723-724), dado que a decisão colegiada não contém proposições
conflitantes ou que impeçam a integral compreensão e a completa
efetividade de seu conteúdo.
A Turma Julgadora foi claríssima quanto à não
subsunção do comportamento do embargado às hipóteses
previstas no artigo 9o da Lei no 8.429/1992, sendo desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa específica em relação a cada uma delas.
Lembre-se a esse propósito que, segundo a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a
expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais
invocados pelas partes ao longo do processo, quando houve
completo enfrentamento da matéria por eles regida, exatamente
como ocorreu no caso concreto. Nesse sentido:
"O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como violados, entretanto, é imprescindível que
no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e
decidida
fundamentadamente,
sob
pena
de
não
preenchimento do requisito do prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso. "
(AgInt no REsp no 1.819.085/SP, 2a
T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 8.6.2020);
"O
requisito
do prequestionamento se
satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese
jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do
julgador menção expressa aos dispositivos legais
indicados pela parte. No caso, os dispositivos legais
apontados guardam relação com a tese recursal e com a
matéria julgada na origem."
(AgInt nos EDcl no AgRg no Ag
no 1.379.430/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
j. em 1o.6.2020);
"Para que se configure o prequestionamento
da matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados, desde que se
possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na
instância especial, sobre determinada questão de
direito."
(AgInt nos EDcl no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.742.281/MT, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, j. em
17.2.2020);
"Inexiste omissão no julgado quando a
instância ordinária, ao dirimir a lide exposta nos
autos, aplica o direito que considera cabível ao
deslinde
da
controvérsia.
De
acordo
com
o
entendimento jurisprudencial aplicado nesta Corte
Superior, para o cumprimento do prequestionamento
das teses jurídicas, não há necessidade de menção
expressa no acórdão recorrido dos dispositivos legais
considerados como violados, sendo exigido apenas o
debate das questões jurídicas."
(AgInt no AREsp no 1.460.479/SC,
3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 23.9.2019);
“O enfrentamento da matéria, ainda que sem
a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao
requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de
negativa de prestação jurisdicional.”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no
AREsp no 607.104/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 23.2.2016);
“Não
há
falar
em
falta
de
prequestionamento se a matéria submetida ao STJ,
ainda que sem indicação expressa do dispositivo legal
a que se refere, foi objeto de enfrentamento pelo
Tribunal de origem.”
(AgRg nos EDcl no REsp no
1.257.530/RJ, 3a T., rel. p/acórdão Min. João Otávio de
Noronha, j. em 12.11.2013).
Além disso, o tipo previsto no inciso I do artigo
9o, qual seja, "receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público"
(grifamos), exige que o agente receba vantagem econômica a
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente ou,
quando favoreça a terceiro, a este repasse a vantagem, o que não
ocorreu na espécie, pois, como foi demonstrado, a prática levada
a termo pelo embargado consistiu na utilização de registros de
pequenos produtores rurais para a emissão e cadastro de Guias
de Trânsito Animal (GTA), com vistas a legitimar transações
envolvendo gado bovino, efetuadas pelo corretor Roberto Dias
Capeli Júnior.
Os demais incisos invocados pelo embargante -
V, X, XI e XII1 - são inaplicáveis ao caso sob exame, na medida em
que a interessada e autora da demanda nada comprovou no
tocante ao recebimento de qualquer benefício econômico pelo
embargado, seja direta ou indiretamente.
Esses aspectos restaram claríssimos no v. aresto
hostilizado. Confira-se o núcleo do julgado:
1 "Artigo 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente: (...)
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; (...)
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir
ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Os elementos disponíveis informam que, em
setembro de 2011, a Unidade de Defesa Sanitária de
Jardinópolis foi alertada de inconsistências nos dados
lançados no Sistema Integrado de Defesa Agropecuária
de
São
Paulo
-
SIDASP,
relativamente
à
movimentação de animais.
Instalado o expediente de averiguação
preliminar, apurou-se que, entre março e setembro de
2011, o réu, Antonio José de Souza Janeiro, que exercia
o cargo de Técnico de Apoio Agropecuário, utilizou
indevidamente os registros de Reginaldo Batista do
Nascimento e de Emerson Aparecido da Silva Barbosa,
pequenos produtores rurais, para a emissão e cadastro
de Guias de Trânsito Animal (GTA), de modo a
viabilizar
transações
envolvendo
gado
bovino,
efetuadas pelo corretor Roberto Dias Capeli Júnior que,
assim, foi beneficiado. (...)
A leitura do procedimento administrativo,
cuja higidez, em nenhum momento, foi atacada, revela,
de forma inequívoca, que Antonio José tinha pleno
conhecimento da ilicitude de seu comportamento e, a
despeito disso, nele insistiu ao longo de seis meses.
Dessa prática resultaram prejuízo ao erário,
pois o réu facilitou e concorreu para a incorporação ao
patrimônio
de
Roberto
Capeli
dos
valores
correspondentes às taxas não recolhidas, que seriam
devidas em virtude das operações por este efetuadas; e
violação dos princípios regentes da Administração, na
medida em que concretizou ato, no exercício de suas
funções, visando objetivo proibido em lei.
Inegável, portanto, a presença do elemento
volitivo reclamado para a tipificação do ato ímprobo,
certo que “o dolo que se exige para a configuração de
improbidade administrativa é a simples vontade
consciente de aderir à conduta, produzindo os
resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a
simples anuência aos resultados contrários ao Direito
quando o agente público ou privado deveria saber que a
conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo
perquirir acerca de finalidades específicas” (AgInt no
AREsp no 1.008.646/MG, 2a T., rel. Min. Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Falcão, j. em 19.6.2018).
Impende destacar, ainda, que as alegações de
falha do sistema e de ausência de prova que atestasse a
utilização de informações falsas para a emissão das
GTA
não
prosperam,
visto
que
absolutamente
destituídas de fundamentos, constituindo, na verdade,
meras e vagas alusões.
Além disso, o réu não se dispôs à atividade
instrutória. (...)
E não teceu uma só linha no decorrer do
processo que evidenciasse legítimo propósito de
desconstituir o acervo documental que instruiu a peça
vestibular, o que levou a MM. Magistrada a assinalar
que “o requerido limitou-se a negar genericamente os
fatos que lhe foram imputados, mas não produziu uma
prova sequer apta a elidi-los; sequer comprovou o
pagamento das taxas de vigilância epidemiológica
referente às GTAs em foco”.
Por fim, no apelo, não deduziu nenhum
argumento que exteriorizasse irresignação contra a
decisão que deferiu somente a prova oral ou contra
aquela que declarou o encerramento da fase instrutória.
Em contrapartida, a autora desincumbiu-se
do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito
afirmado na inicial, expondo a real dimensão do dano,
mediante detalhada apuração levada a efeito pela
Coordenadoria
de
Defesa
Agropecuária
em
procedimento específico (fls. 1288 e segs.).
No tocante ao sancionamento da indigitada
prática, a D. Julgadora elegeu o feixe de penalidades
prescrito pelo artigo 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992,
fazendo-o nos seguintes termos: (...)
Mas, em que pese à cuidadosa avaliação do
caso concreto retratada na r. sentença, não se entrevê o
enriquecimento ilícito do réu; nenhuma evidência há de
que tenha auferido vantagem patrimonial.
Os elementos probatórios indicam que a
manipulação do sistema de dados deu-se como
retribuição a Roberto Capeli pela ajuda que prestou a
Antonio José, com o fim de viabilizar o aluguel de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel em Jardinópolis.
O afastamento o tipo previsto no artigo 9o
da Lei no 8.429/1992 não deriva de nova definição de
fatos ou de provas, não desrespeita os limites objetivos
da pretensão, nem acarreta prejuízos à defesa, mesmo
porque subsistem as conclusões contidas na sentença
quanto à violação aos princípios norteadores da
Administração Pública e quanto ao prejuízo ao erário.
(...)
Nesse contexto, ajustam-se as sanções à luz
do artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei no
8.429/1992, de modo que pela prática dos atos
tipificados nos artigos 10, caput e incisos I e XII, e 11,
caput e inciso I, também da citada lei, condena-se o réu
a: a) ressarcir integralmente o dano, “consubstanciado
no valor de R$ 4.129,37 (quatro mil, cento e vinte e nove
reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros de
mora de 1% e com correção monetária desde setembro
de 2011 (data do encerramento do prejuízo verificado)”;
b) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; c)
pagamento de multa civil equivalente a uma vez o
valor do dano, “com juros e correção monetária desde a
data do último evento danoso”; d) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios,
direta
ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos.
As reprimendas assim estabelecidas guardam relação de proporcionalidade e de
razoabilidade com a pequena expressão econômica do
dano, a ausência de ganho patrimonial pelo réu e a
modesta situação financeira deste, e servem a
desestimular o descumprimento dos “deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições”, cominados a todos os agentes públicos."
Como se constata, o Colegiado resolveu todas
as questões suscitadas com sólidos fundamentos, em observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao princípio da motivação obrigatória (artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal; artigos 11, caput, e 489 do Código de
Processo Civil), ressaltando do aresto a diligente análise de todos
os ângulos da controvérsia e a justa solução conferida à causa;
tanto assim, que não houve insurgência por parte da Fazenda do
Estado.
A circunstância de o entendimento expressado
no v. acórdão não coincidir com aquele esposado por outros
órgãos judicantes ou não se alinhar às aspirações dos envolvidos
não configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode
ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 15.10.1996).
Nada há, portanto, que legitime a oposição e o
acolhimento desta medida integrativa, encontrando-se o julgado
hígido e apto a gerar os efeitos legais que lhe são ínsitos.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator